Tribunal: TJPA
Processo: 0807746-66.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807746-66.2021.8.14.0006

APELANTE: LENILSON FONSECA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 75 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de receptação dolosa para sua forma culposa; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto ao vetor da conduta social; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de receptação culposa é afastada quando a narrativa defensiva é inverossímil, desprovida de documentos ou elementos que indiquem mínima diligência quanto à origem do bem, revelando ciência inequívoca da origem ilícita do objeto da receptação.

4. Revela-se inidônea a valoração negativa da conduta social quando fundamentada de forma genérica ou apoiada em elementos já considerados em outro vetor.

5. A confissão espontânea não pode ser reconhecida quando o réu não admite a prática criminosa nos moldes da denúncia.

6. O regime inicial fechado é adequado quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, conforme interpretação conjunta do art. 33, §2º, “c”, do CP, e da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa quando a versão defensiva carece de verossimilhança e de comprovação mínima quanto à origem lícita do bem. 2. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta e autônoma, distinta da já empregada para os antecedentes. 3. A declaração que não abrange a admissão da conduta típica não enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. 4. O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo diante de pena inferior a quatro anos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 180, caput e §3º, e 33, §2º, “c”; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 881.051/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 25.04.2024; TJDFT, ApCrim n. 0739441-35.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJSC, ApCrim n. 5069331-71.2020.8.24.0023, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10.08.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; TJDFT, ApCrim n. 0700426-44.2024.8.07.0006, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 17.10.2024; STJ, HC n. 721.299/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar

parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lenilson Fonseca da Silva apela de sentença da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 75 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (ID 13221420).

O recorrente pleiteia a desclassificação para a conduta prevista no art. 180, §3º do CP. Subsidiariamente, pugna pela revisão do cálculo dosimétrico para com a redução da pena-base ao mínimo legal ou a patamar próximo a ele, sob o argumento de que o vetor da conduta social foi negativado à míngua de fundamentação idônea. Além disso, pugna pelo reconhecimento da confissão, bem como o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (ID 13221427).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13221429), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14204507).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, e comporta parcial provimento.

Não obstante o esforço defensivo em sustentar a tese da receptação culposa, à luz do que dispõe o §3º do art. 180 do Código Penal, os elementos constantes dos autos afastam, de modo inequívoco, essa possibilidade.

No ponto, clarifico que o réu foi surpreendido conduzindo, em via pública, motocicleta que ostentava restrição por furto, conforme consignado no auto de apreensão do veículo (ID 13221340, pág. 12/13 e 15), sem portar qualquer documentação que comprovasse a origem lícita do bem ou indicasse, de forma minimamente consistente, a identidade de um legítimo possuidor.

Em depoimento prestado em juízo, afirmou o recorrente ter recebido a moto de um indivíduo identificado apenas como "Junior Santos", para utilizá-la na atividade de mototáxi, mediante contraprestação semanal de duzentos reais. Alegou, ainda ,que o referido Junior teria dito tratar-se de veículo proveniente de leilão, razão pela qual não possuía documentação (ID 13221420 - Pág. 3). Tal narrativa, contudo, não encontra respaldo em nenhum outro elemento de convicção.

É de se registrar que o acusado não indicou qualquer meio hábil para a localização do suposto locador, tampouco produziu documento que confirmasse a alegada relação contratual. A versão apresentada, despida de dados mínimos que pudessem corroborá-la, revela-se inverossímil, sendo insuscetível de gerar dúvida razoável acerca da consciência do agente quanto à origem criminosa do bem, tal como expressamente reconhecido na sentença objurgada (ID 13221420, pág. 3/4).

Nesse particular, a jurisprudência tem reconhecido que “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (STJ,
AgRg no HC n. 881.051/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25/4/2024.), providência da qual o apelante não se desincumbiu.

Na hipótese, o réu limitou-se a declinar nome genérico, sem fornecer qualquer outro dado que permitisse à autoridade policial diligenciar quanto à autenticidade de sua versão. Ademais, deixou de apresentar recibo de pagamento, nota fiscal ou qualquer outro documento idôneo apto a justificar sua posse, postura que evidencia não uma falha na cautela ordinária que se exige do homem médio, mas deliberada indiferença quanto à origem do bem, o que se ajusta à modalidade dolosa do tipo penal.

Diante desse quadro, “a tese de receptação culposa é afastada, pois as circunstâncias da prisão e a fragilidade da justificativa apresentada indicam ciência inequívoca da origem ilícita do veículo” (TJDFT,
ApCrim n. 0739441-35.2024.8.07.0001
,
Rel. Desa. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 15.05.2025), aspecto que enseja a manutenção da condenação nos moldes proferidos pelo magistrado sentenciante.

Por fim, esclareço que pequenas inconsistências nos depoimentos dos policiais a respeito dos fatos não possuem o poder de desconstituir o conjunto probatório, pois "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente” (TJSC,
ApCrim n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10/08/2021).

Sob outro ângulo, pleiteia a defesa a
redução da pena-base para o mínimo legal ou próximo do mínimo,
alegando que houve exasperação indevida na fixação da reprimenda basilar especialmente pela consideração negativa do vetor da conduta social,

valorada pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

“- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: não detém bons antecedentes criminais, conforme certidão inserida no ID 2879768, dos autos principais.

- personalidade: não pesquisada

- conduta social: voltada à prática de delitos;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois o ofendido recuperou o bem subtraído;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato” (ID 13221420 - Pág. 4, grifos nossos).

Nesse particular, registro que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

A esse respeito, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ,
REsp n. 1.794.854/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021).

Ante o quadro, verifico que a motivação empregada para negativar a vetorial
conduta social
revela-se inidônea, devendo ser desconsideradas para fins de aumento da pena-base, tornando-se imperiosa a redução da reprimenda basilar para
patamar próximo ao mínimo legal

como pleiteado pela defesa.

No caso, porém, inviável a reforma da pena basilar para o mínimo legal, pois no que concerne aos antecedentes, a negativação da circunstância judicial em estudo foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea.

Destarte, mantida a vetorial dos antecedentes negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por tais razões, redimensiono a basilar para 1 ano e 3 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Na segunda etapa, inexiste margem para o acolhimento do pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão
no cálculo dosimétrico, sob o argumento de que o acusado teria confessado a prática do crime.

A esse respeito, observa-se que o recorrente não confessou a autoria do crime ao longo de toda a instrução processual. Ainda na fase inquisitorial, embora não tenha admitido expressamente ter conhecimento da origem ilícita da motocicleta, reconheceu circunstâncias que evidenciavam a necessidade de maior cautela no aluguel do bem (ID 13221340 - Pág. 4). Em juízo, conforme já explanado, asseverou ter recebido a moto de um rapaz chamado Junior Santos para trabalhar como moto taxi, sendo que a moto era de leilão e por isso não tinha documento (ID 13221420 - Pág. 3), restando, inviável o acolhimento do pleito defensivo, aspectos que não autorizam o reconhecimento da benesse.

Nesse contexto, ausente atenuantes, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, elevando a pena em 1/6, o que resulta na reprimenda de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 18 dias-multa,
quantum
que se torna definitivo, em razão da ausência de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Por derradeiro, inviável o abrandamento do regime prisional, porquanto “fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “c”, c/c §3º, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ” (TJDFT,
ApCrim n. 0700426-44.2024.8.07.0006
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 17/10/2024; no mesmo sentido: STJ,
HC n. 721.299/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.03.2022)

Ante o exposto, diante das razões expostas, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025